Tribunal: STF
Processo: RE 562602
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. LICENCIAMENTO. ANULAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. 
   PROCESSO ADMINISTRATIVO: NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA 
   DEFESA.

1.	Garantia do contraditório e da ampla defesa em 
   eventual demissão de servidor público, civil ou militar, mesmo 
   que de cargo não efetivo. Precedentes.
2.	A decisão agravada 
   reconheceu que o acórdão recorrido afrontou a jurisprudência do 
   Supremo Tribunal.
3.	Agravo regimental improvido.